Tribunal: TJDFT
Processo: 0745570-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada[1] fora prolatada no trânsito da execução de título extrajudicial aviada pela agravante - Águas Claras Empreendimentos Imobiliários Ltda. - em desfavor do agravado - CESB – Centro de Educação Superior de Brasília Ltda. -, indeferindo, no ambiente de embargos de declaração, a pretensão de condenação do executado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, com o que não se conformara a agravante, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências respaldam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante preceitua o parágrafo único do artigo 1.015 do estatuto processual[2]. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que a agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 28 de outubro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 213046673 (fls. 946/947), Execução de Título Extrajudicial no 0018779-43.2014.8.07.0001. [2] Código de Processo Civil - “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre (...). Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”